Tribunal: TJDFT
Processo: 0752146-65.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. PENHORA DE BENS QUE GUARNECEM O DOMICÍLIO DO EXECUTADO. CARTA PRECATÓRIA. EMBARGOS DE TERCEIRO PREVENTIVO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos dos embargos de terceiro, extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, pelo reconhecimento da falta de interesse de agir da parte autora, ora apelante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a oposição de embargos de terceiro preventivo contra decisão judicial que determinou a expedição de carta precatória para cumprimento de penhora de bens que guarnecem o domicílio do executado em endereço indicado pelos exequentes que seria o domicílio de terceira pessoa estranha ao processo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 674 do CPC prevê que “quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro”. Portanto, é cabível a oposição de embargos de terceiro preventivo para obstar ameaça de constrição sobre bens ou direitos de pessoa estranha ao processo.
4. No caso, após o Juízo de origem deferir o pedido de penhora dos bens do executado e determinar a expedição de carta precatória para cumprimento da diligência no endereço indicado pelos exequentes, a embargante opôs embargos de terceiro alegando que desconhece o domicílio do executado, que a carta precatória foi enviada para o endereço do seu domicílio e que os bens que guarnecem o local são exclusivamente seus. Assim, resta evidenciado o justo receio da apelante ante a ameaça de possível penhora dos bens de sua propriedade que guarnecem o seu domicílio e, por conseguinte, o seu interesse de agir na oposição dos embargos, razão pela qual merece ser cassada a sentença recorrida.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.